Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. ECA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DISTRITO FEDERAL. LEGIMITIDADE PASSIVA. GARANTIDOR DA OBRIGAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. BENEFICIÁRIO. MENOR SOB GUARDA DEFINITIVA. RIGOR FORMAL MITIGADO. INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CONCRETIZAÇÃO DE MANDADO CONSTITUCIONAL PROTETIVO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RE 870.947. TEMA 810. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. SELIC. INCIDÊNCIA APÓS O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus a pagarem à autora a pensão por morte desde a data do requerimento administrativo.
2. Conquanto instituído o IPREV/DF como órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social pela Lei Complementar no 769/2008, o Distrito Federal, na qualidade de garantidor das obrigações (§ 2o do artigo 4o da referida LC) figura como parte legítima para compor a demanda, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos pelo Instituto aos segurados e dependentes.
3. Embora a legislação de regência do benefício vindicado não mencione o menor sob guarda como beneficiário, tal conclusão é extraída da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento. O rigor formal pode ser abrandado para garantir eficácia à legislação especial (art. 33, §3o, Lei no 8.069/90) e conferir concretude ao mandamento constitucional de proteção integral às crianças e adolescentes (art. 227, CF). Basta, para tanto, que a guarda tenha sido formalizada e comprovada a relação de dependência econômica - requisitos atendidos.
4. O artigo 30-A, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar Distrital no 769/08 estabelece que são beneficiários da pensão temporária os filhos ou enteados do servidor até 21 anos, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. Tal norma visa a proteção do dependente incapaz de prover seu próprio sustento em razão de doença ou lesão que o acomete.
5. Na espécie, por se tratar de verba relativa a período posterior a 30 de junho de 2009, recará sobre a condenação, a título de correção monetária, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, e juros de mora conforme índice da caderneta de poupança, conforme orientação do STF.
6. A partir do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada no Diário Oficial da União de 09 de dezembro de 2021, deve ser observada, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o).
7. Não há se falar em litigância de má-fé se os apelantes, ao interporem o presente recurso, limitaram a buscar direito que acreditavam possuir, não praticando qualquer ato passível de penalidade.
8. Recurso e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.